Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804789-08.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Determinação judicial impôs obrigação de fazer para viabilizar transferência hospitalar de paciente para cirurgia, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial relativa a tratamento médico; e (ii) a razoabilidade da multa diária aplicada pelo descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental prevista no artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a efetivação desse direito.

4. O descumprimento da obrigação de fazer justifica a imposição de medidas coercitivas, incluindo o bloqueio de verbas públicas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no Tema 84/STJ e no RE 607582 (Tema 289/STF).

5. A multa diária arbitrada busca compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É admissível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial que determine a prestação de tratamento médico essencial."

2. "A imposição de multa diária em face do ente público pelo descumprimento de obrigação de fazer na área da saúde deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua manutenção quando demonstrada a resistência ao cumprimento da ordem judicial."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607582 (Tema 289); STJ, Tema 84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de nº 0823914-75.2023.8.14.0006
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o
parquet
teria ajuizado no dia 12/06/2023 Ação Civil Pública de nº 0812827-25.2023.8.14.0006, visando a compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a imediata viabilização de transferência hospitalar para leito de UTI para cirurgia endovascular, CID-10:l71.1 da Sra. Antônia Rita de Sousa, e tudo que se fizer necessário ao estabelecimento de saúde da ora paciente.

Por sua vez, o Juízo da origem teria julgado procedente a demanda nos termos da exordial, o que fora confirmado em sede de recurso.

Entretanto, no dia 08/11/2023, a filha da interessada entrou em contato com o Ministério Público para declarar que a obrigação ainda não foi cumprida pelos requeridos.

Diante disto, o
parquet
teria ajuizado nova ação para requerer o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa diária.

Por sua vez, o Juízo deferiu o pleito e determinou a aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o sequestro de verba publica, o que culminou na constrição do valor de R$ 195.620,00 (cento e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo a desproporção das astreintes e afirmando a possibilidade de revisão destas em qualquer momento processual. Afirma que não se deve conferir caráter indenizatório às astreintes, requerendo a sua redução. Sustenta a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas e a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno para pugnar pela impossibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas e a desproporcionalidade do arbitramento da multa imposta.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões para pugnar a manutenção da constrição patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de verba pública para adimplir débito decorrente de demanda de saúde.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196) e que deve ser zelada pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Considerando a auto aplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais no que tange à saúde, havendo falha do Poder Público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei.

Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Este é o caso dos autos. Em razão da necessidade da parte agravada em conseguir os itens necessários para fazer os cuidados de seu estado de saúde precário, e a resistência do agravante em fornecê-lo, o bloqueio das verbas públicas é medida cabível no sentido de assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Cabe mencionar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sobre o assunto, cito o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata de uma questão fundamental no âmbito do direito à saúde. Senão Vejamos:

Tema 84/STJ:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

A tese, mais especificamente, aborda a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que determinam o fornecimento desses medicamentos.

Para não restar dúvidas sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) também coaduna com o mesmo entendimento por meio do Recurso Extraordinário (RE) 607582 (Tema 289) que diz o seguinte:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

A medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no fornecimento do tratamento/medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie o tratamento necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Valores bloqueados em excesso. Impossibilidade. Limitação aos termos da decisão liminar.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805299-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Portanto, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025